Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de arresto cautelar. Desconstituição da personalidade jurídica. Teoria maior. Requisitos. Não verificados.
I. Caso em exame
1. Agravo buscando o arresto cautelar de bens do presidente da associação, sob a alegação de fraude no contrato de compra e venda entabulado com a pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferimento de arresto cautelar contra o presidente da associação réu, bem como da comprovação de abuso da personalidade jurídica da associação.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica.
4. Na via estreita do agravo de instrumento, não é possível verificar a existência de relevante fundamentação que lastreie o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, o qual depende, necessariamente, da demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido conhecida e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.812.929/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1289490, Rel. Álvaro Ciarlini, 14/10/2020.